Tribunal: TJSP
Processo: 1500049-87.2019.8.26.0555
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Homicídios qualificados tentados. Motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima. Defesa pretende a absolvição sumária em relação ao crime praticado contra a vítima Elissandra. Subsidiariamente, pede o afastamento das qualificadoras. Impossibilidade. Ausência de circunstâncias aptas a ensejar a absolvição sumária. Para a pronúncia bastam indícios suficientes

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Homicídios qualificados tentados. Motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima. Defesa pretende a absolvição sumária em relação ao crime praticado contra a vítima Elissandra. Subsidiariamente, pede o afastamento das qualificadoras. Impossibilidade. Ausência de circunstâncias aptas a ensejar a absolvição sumária. Para a pronúncia bastam indícios suficientes de autoria e materialidade. In casu, estão presentes os requisitos. Qualificadoras encontram eco no relato de parte das testemunhas. Recurso improvido.